Tribunal: STF
Processo: ARE 1383906
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 18, fl. 4):



    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS ATRASADOS. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL ADOTADO PELA RESOLUÇÃO Nº 267, DE 02/12/2013. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PRECATÓRIOS/RPV'S. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADIS N °S 4.357 E 4.425. 



    I. No tocante aos índices de atualização monetária, dois são os períodos a serem considerados: 1°) entre a data do cálculo de liquidação e a data da expedição do ofício requisitório; 2°) entre a data da expedição do ofício requisitório e a data do efetivo pagamento (período constitucional de tramitação do precatório/RPV).



    II. No primeiro período, a atualização monetária ocorre pelos índices legalmente previstos aos benefícios previdenciários nos Manuais de Cálculos da Justiça Federal, se, de outra forma, não constar no título executivo judicial, porquanto suas diretrizes são estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.



    III. No segundo período, devem ser utilizados os índices para a atualização dos precatórios/RPV's previstos nas Resoluções do CJF. Assim sendo, aplica-se a UFIR, a partir de janeiro de 1992 (Lei n.° 8870/94), e o IPCA-E, nos precatórios das propostas orçamentárias de 2001 e 2010, e, a partir de 2011, o indexador de correção monetária indicado nas Resoluções do CJF e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs).



    IV. Apelação provida parcialmente”.



     



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 20, fl. 1), foram acolhidos, com efeitos infringentes, para autorizar o prosseguimento de saldo execução complementar em razão da aplicação do IPCA-E, ao invés da TR, no período de tramitação do precatório (22/3/2013 a 3/11/2014). O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 22, fl. 4):



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TR - TAXA REFERENCIAL. ADIS 4.357 E 4.425-DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ACOLHIMENTO. 



    1. No tocante aos índices de atualização monetária, dois são os períodos a serem considerados: I) entre a data do cálculo de liquidação e a data da expedição do ofício requisitório; II) entre a data da expedição do ofício requisitório e a data do efetivo pagamento (período constitucional de tramitação do precatório/RPV).



    2. Quanto ao primeiro período mencionado, a Sétima Turma deste E. TRF firmou entendimento no sentido da adoção do Manual de Cálculos, naquilo que não conflitar como o disposto na Lei n" 11.960/2009, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 29 de junho de 2009.



    3. No segundo período mencionado, devem ser utilizados os índices para a atualização dos precatórios/RPV's previstos nas Resoluções do CIF. Assim sendo, aplica-se a UFIR, a partir de janeiro de 1992 (Lei n." 8870/94), e o IPCA-E, nos precatórios das propostas orçamentárias de 2001 e 2010, e, a partir de 2011, o indexador de correção monetária indicado nas Resoluções do CJF e nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs).



    4. No tocante à TR - Taxa Referencial, convém salientar que, não obstante à declaração de inconstitucionalidade parcial da EC n° 62/2009 pelo STF, em 13/03/2013, no julgamento conjunto das ADI’s n° 4.357 e 4.425, eventual controvérsia restou definitivamente solucionada após decisão proferida pelo Tribunal Pleno do STF, no julgamento da Questão de Ordem, em 25.03.2015, que modulou os efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade.



    5. Assim, uma fez que o valor inscrito no precatório em março/2013 foi incluído no orçamento de 2014, são devidas diferenças, por força da aplicação do IPCA-E, ao invés da TR, em consonância com o julgamento acima mencionado.



    6. Embargos de declaração acolhidos”.



    Contra essa decisão, o INSS interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 23), com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, defendendo a incidência, no caso, da Taxa Referencial como índice de correção monetária, conforme prevê o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Em seguida, o RE foi sobrestado até julgamento final do Tema 810 da repercussão geral (Vol. 28).



    Por sua vez, a parte autora também interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 26), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. Em suma, defendeu a reforma do Tribunal de origem, que entendeu que o IPCA-E deve incidir apenas no período de tramitação do precatório (22/3/2013 a 3/11/2014), pois são devidas diferenças oriundas da substituição da TR pelo INPC ou IPCA-E desde 1/7/2009 até a data do pagamento do precatório.



    Aduz que a decisão recorrida fere o direito de propriedade inserto no art. 5º, XXII, da CF/1988.



    Ao final, requer a reforma da decisão recorrida para “julgar inconstitucional a utilização de atualização monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança devido a violação do seu direito fundamental de propriedade e para condenar a recorrida no pagamento das diferenças oriundas da substituição do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança pelo INPC ou IPCA-E desde a data da publicação da Lei 11.960/09 até a data da expedição do precatório e também desde a data da expedição do precatório até a data do efetivo pagamento, nos termos do quanto decidido pelo E. STF nas ADIs 4357 e 4425, na Ação Cautelar 3764 e no RE 870.947” (Vol. 26, fl. 11).



    Após o julgamento do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (Vol. 30).



    Todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, argumentando que decidiu em consonância com o Tema 810. Veja-se a ementa do julgado (Vol. 33, fl. 4):



    “PREVIDENCIÁRIO. ART. 1040, II DO CPC/2015. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 870.947. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. TAXA REFERENCIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DO MANUAL DE CÁLCULOS. 



    1. Para a análise do caso em questão, devem ser consideradas as seguintes premissas: I) A correção monetária do crédito oriundo de benefício previdenciário inscrito em precatório/RPV até o seu efetivo pagamento rege-se pela decisão de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC nº 62/2009 pelo STF, em 25/03/2015, no julgamento conjunto das ADI's nº 4.357 e 4.425; II) O STF, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) declarou inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial aplicado às cadernetas de poupança (Taxa Referencial-TR) como critério de atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública; III) O Manual de Cálculos da Justiça Federal estabelece que a correção monetária do crédito oriundo de benefício previdenciário no período que antecede a apresentação da requisição (1º de julho, para os precatórios, e a entrada no Tribunal ou o recebimento pela entidade devedora, para as RPV’s), deve ocorrer pelos mesmos índices da "conta originária" (ou seja, em regra, pelos mesmos índices determinados nas condenações judiciais, isto é, no título executivo).



    2. No que se refere ao objeto do Tema 810, cujo alcance se restringe ao período anterior à inscrição do débito previdenciário em precatório, verifica-se que o acórdão recorrido autorizou o pagamento de supostas diferenças oriundas da aplicação do índice previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal (no caso, o INPC), ao invés do emprego da Taxa Referencial, nos termos da Lei 11.960/2009.



    3. Portanto, no caso concreto, o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o r. julgado paradigma (RE nº 870.947 - Tema 810, do Supremo Tribunal Federal) prolatado em sede de repercussão geral, no tocante à inconstitucionalidade da TR, como índice de correção monetária.



    4. Juízo de retratação negativo”.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE interposto pela parte autora aos fundamentos de que (a) é necessária prévia análise da legislação infraconstitucional (legislação previdenciária); (b) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 35).



    No Agravo, sustentou-se a inaplicabilidade da Súmula 279 do STF, violação ao direito de propriedade e ao entendimento firmado no Tema 810 da repercussão geral (Vol. 37).



    Quanto ao Recurso Extraordinário do INSS, teve seu seguimento negado pela instância de origem, ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o julgamento do Tema 810 da repercussão geral (Vol. 36).



    Contra essa decisão o INSS não interpôs recurso. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto aos consectários legais, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido aos seguintes fundamentos (Vol. 33):



    “Em uma breve síntese dos fatos, no caso em tela, o título executivo estabeleceu a correção monetária dos atrasados da condenação, de acordo com os critérios estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, especificamente pelo INPC, a partir de 11.08.2006 - fl. 193, ID 107288209. 



    O cálculo de liquidação homologado foi atualizado até a data de 12/2012 (fl. 12/2012 05, ID 107288211). A RPV e o precatório foram expedidos em 04/2013 (fls. 14/15) e pagos em e 05/2013 e 03/11/2014, respectivamente (fls. 17 e 24) – ID 107288211. 



    Após o levantamento dos valores requisitados, a parte autora requereu a remessa dos autos à contadoria judicial para a apuração das diferenças de atualização monetária decorrentes da aplicação do INPC ou do IPCA-E, em substituição da TR, desde julho/2009 até a data do efetivo pagamento (fls. 33/35, ID 107288211). 



    Contra a sentença que indeferiu tal pedido e extinguiu a execução, com fulcro no artigo 794, inciso I, do CPC/1973, foi interposto recurso de apelação. 



    O acórdão, de minha relatoria (prolatado no julgamento de apelação e integrado pelo aresto que acolheu, em parte, os embargos declaratórios) autorizou a expedição de ofício requisitório complementar do valor devido, entre a data da conta acolhida e a data da expedição do ofício requisitório/RPV, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, montante esse a ser apurado pelo órgão auxiliar do Juízo de Primeiro Grau. Determinou, ainda, o prosseguimento da execução complementar decorrente da aplicação do IPCA-E, em substituição da TR, no período constitucional de tramitação do precatório, em conformidade com a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento da Questão de Ordem nas ADI’s nº 4.357 e 4.425 (fls. 26/30 e fls. 55/59, do ID 106805332). 



    Portanto, no que se refere ao objeto do Tema 810, cujo alcance se restringe ao período anterior à inscrição do débito previdenciário em precatório, verifica-se que o acórdão recorrido autorizou o pagamento de supostas diferenças oriundas da aplicação do índice previsto no Manual de Cálculos da Justiça Federal (no caso, o INPC), ao invés do emprego da Taxa Referencial, nos termos da Lei 11.960/2009. 



    Posto isso, considerando que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o r. julgado prolatado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no tocante à inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, exerço juízo de retratação negativo. 



    Ante o exposto, com fulcro no inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015, exerço JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, para manter o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação”.



    Sobre a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifo nosso)



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O Juízo de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente